Tribunal: TJDFT
Processo: 0739736-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739736-14.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS. MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. NÃO INCLUSÃO DA VERBA NA PLANILHA ACOSTADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO DA EMBARGADA CONHECIDA E PROVIDA. APELO ADESIVO DO EMBARGANTE. PREJUDICADO. 1. O impasse relativo ao excesso de execução foi sanado nos autos originários, na medida em que o Juízo competente delimitou o valor exequendo (valor da causa acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, usando índices oficiais) em substituição aos encargos contratuais. A parte exequente atendeu aos parâmetros estabelecidos pelo Juízo do feito executivo ao apresentar a planilha atualizada do débito, não ocorrendo, na espécie, excesso de execução. 2. As partes entabularam negócio representado por Cédula de Crédito Bancário, cujas cláusulas foram apresentadas no momento da contratação, em que o Embargante pugnou pelo excesso de execução fundado à ilegitimidade das taxas de juros cobradas. No contrato foram fixados juros remuneratórios mensais de 0,99% no período adimplência e, no caso de inadimplemento os juros passariam a ser de 5,50% ao mês, equivalente a 90,12% ao ano. 3. Pacífico o entendimento jurisprudencial de que as instituições de crédito, nas negociações com seus clientes, não se submetem a limitação legal quanto ao índice de juros remuneratórios que irão empregar (Resp 1.061.530/RS Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008.) 4. Ainda que seja possível a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, exige-se prova da abusividade alegada, o que, no caso, não foi demonstrado, haja vista que não destoam da média do mercado. 5. A taxa exclusiva para período de inadimplência não representa onerosidade excessiva ao consumidor, em cotejo com os parâmetros para a fixação das taxas remuneratórias, o que afasta a alegada abusividade do encargo previsto no contrato de adesão em comento. 6. Em se tratando de processo de execução, descabida a inclusão dos honorários advocatícios contratuais sobre o valor do débito exequendo, tendo em vista que os honorários previstos no artigo 827 do CPC, fixados pelo juiz ao despachar a inicial da execução, não se confundem com honorários porventura convencionados entre as partes. De outro ponto, em sede de execução, não é cabível a discussão a respeito da legalidade da cláusula que estipulou referido encargo. 7. Não obstante a previsão de cláusula relativa a honorários contratuais, a parte embargada não incluiu tal verba na planilha acostada aos autos da execução, constando apenas o valor correspondente aos honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) por ocasião do recebimento inicial do feito executivo, nos moldes previstos no art. 827 do Código de Processo Civil. 8. No caso, não prospera o requerimento de condenação por litigância de má-fé, uma vez que o demandante se restringiu ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação. 9. Considerando a improcedência dos embargos à execução, resta prejudicada a apreciação das teses lançadas no recurso adesivo interposto pelo embargante. 10. Apelação da embargada conhecida e provida. Recurso adesivo prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 884 do Código Civil, 525, inciso V, § 4o, do CPC, sustentando ser lícita a cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual. Pugna, assim, pela declaração de nulidade das cláusulas segunda e quarta do contrato, bem como o reconhecimento do excesso de execução. b) artigo 85, §10, do Código Adjetivo Civil, pleiteando a revisão da verba honorária sucumbencial, com base nos princípios da sucumbência e da causalidade. Aponta, quanto às alíneas “a” e “b”, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884 do Código Civil, 525, inciso V, § 4o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, incide sobre a suposta ofensa ao artigo 85, §10, do CPC o enunciado 7 da Súmula do STJ, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a revisão dos critérios de fixação da verba honorária sucumbencial. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030